Tribunal: STF
Processo: MI 3131
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Os impetrantes, guardas civis metropolitanos, apontam omissão legislativa a impedir o exercício do direito à aposentadoria especial, a teor do artigo 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal. 
    Vossa Excelência, em 14 de novembro de 2012, deferiu parcialmente a ordem para assentar o direito de verem apreciado pedido de jubilação nos termos do § 4º do artigo 40 da Lei Maior, aplicando-se o regime da Lei nº 8.213/1991. 
    Os impetrantes interpuseram embargos de declaração, asseverando desnecessária a adoção integral do regime do aludido diploma legal. Afirmaram ultrapassados os limites objetivos do pedido, levando em conta terem pretendido a observância do artigo 57 da citada Lei. Postularam o provimento dos embargos, para determinar fossem considerados apenas os parâmetros do mencionado artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e, sucessivamente, o recebimento como agravo, na forma do artigo 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo. 
    O Município de São Paulo/SP apresentou contrarrazões.
    Vossa Excelência proveu os declaratórios, assentando o direito dos impetrantes de verem analisados os requerimentos de aposentação, apresentados com base no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, observado o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991. 
    A União formalizou agravo interno. Evocando o decidido nos mandados de injunção nº 833/DF e 844/DF, aduz inexistir mora legislativa, ante a ausência, segundo articula, de risco na atividade. Realça inadequado o precedente firmado no recurso extraordinário nº 846.854 – Tema nº 544 do repertório de repercussão geral –, no que versada a essencialidade da função desenvolvida pela guarda municipal. Sublinha que o recebimento de adicional de risco ou de periculosidade não assegura a aposentadoria especial. Postula a reconsideração e, sucessivamente, a reforma do pronunciamento.
    Os agravados não apresentaram contraminuta.
    2. Embora o Tribunal haja concluído, no extraordinário de nº 846.854 – Tema nº 544 da sistemática da repercussão maior –, que os guardas municipais executam atividade de segurança pública, fundamental ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, nos termos dos artigos 9º, § 1º, 144, § 8º, da Constituição Federal e 9º da Lei nº 13.675/2018, proclamou, em 29 de agosto de 2019, no recurso extraordinário com agravo nº 1.215.727, relator ministro Dias Toffoli – Tema nº 1.057 – não possuírem direito à aposentadoria especial, em virtude da falta de risco inerente.
    Formei na corrente vencida, ao lado dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, razão pela qual, ante o entendimento da ilustrada maioria, ressalvo a compreensão pessoal.
    3. Reconsidero o ato agravado, tornando-o insubsistente. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator